Tribunal: TJSP
Processo: 1015931-70.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015931-70.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPACOES
S/A
e
PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são embargados DANILO RAFAEL NEVES (JUSTIÇA
GRATUITA) e KELLY PATRICIA EGYDIO NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015931-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1015931-70.2019.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba
Embargantes: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda. e outro
Embargados: Danilo Rafael Neves e outra
Voto n. 47.678
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência.
Intuito de rediscussão da causa. Prescrição abordada na sentença.
Matéria não devolvida a este Tribunal no apelo. Preclusão
operada. Aplicação do disposto no art. 507 do CPC. Precedente do
STJ. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Parque Paradiso
Incorporações Spe Ltda. e outro, em relação ao Acórdão de fls. 322/328.
Sustenta-se, pelas razões expostas às fls. 01/05 (incidente
50000), que o julgado padece de omissão quanto à prescrição trienal da taxa
de despachante, conforme entendimento do C. STJ.
É o RELATÓRIO.
Busca-se, na verdade, a rediscussão do Julgado, sob a veste da
alegação de omissão, quanto à prescrição da taxa de despachante.
Entretanto, não se vislumbra, neste aspecto, qualquer omissão no
Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015931-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Com efeito.
Inviável a apreciação do tema relativo à prescrição. A matéria, de
cunho exclusivamente patrimonial e, portanto, disponível, foi analisada na
sentença de origem, nos seguintes termos: “O Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento de recurso especial apreciado sob o rito dos repetitivos,
entendeu indevida a cobrança da "taxa SATI", donde imprescindível a
devolução das parcelas não prescritas [...]Evidente que a 'Taxa de
despachante' cuja cobrança é defendida pelas rés, obviamente decorre de
'atividade congênere', inexistindo qualquer outra que permitisse a
cobrança. Acresça-se que as rés não impugnaram o quantum pretendido
(R$ 695,45), respaldado que está no extrato de fls. 28/30 dos autos de no
1017255-95.8.26.0451” (fls. 257 grifo não original).
Resta evidente, neste contexto, que a quantia pretendida foi
considerada não prescrita pela r. sentença. No entanto, a matéria não foi
devolvida a este Tribunal por meio de recurso de apelação, operando-se a
preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Neste sentido, entendimento
consolidado do C. STJ: “[...]1. Por ser matéria de ordem pública, a
prescrição pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de
jurisdição. Entretanto, incidirá a preclusão se já houver pronunciamento
judicial a respeito da questão, não tendo sido interposto recurso próprio
e tempestivo, sendo inadmissível o ressurgimento posterior da
controvérsia. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg no
REsp 1133794/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 09/12/2014). E também: “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Está precluso o direito da recorrente
de discutir a prescrição em razão de não ter interposto recurso referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015931-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
4
à matéria após a sentença, a qual afastou a prescrição. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp no 473.075/MG,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/4/2014).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709). Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015931-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
5
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator